Tribunal: CARF
Processo: 10660.000821/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000821/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.033 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
JAIRO CÉSAR PISA E BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
COMPROVAÇÃO.
Quando for devidamente comprovado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, são tributáveis, no percentual de 40% dos
rendimentos totais, os serviços de transporte, em veículo próprio ou locado,
inclusive mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de
domínio ou alienação fiduciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-30.058,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 171/176) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/606450622174068 (e-fls. 166/169).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000821/2008-91
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000821/2008-91

(...)
O notificado, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. ll),
apresentou a impugnação de fls. 1/10, na qual aduziu, em síntese, que houve omissão
de rendimentos na DIRPF/2004 na monta de R$ 17.090,35, a qual gera o IRPF
suplementar no valor de R$ 2.962,05. Arrazoou o interessado que percebeu
rendimentos do trabalho assalariado do Posto Riacho Ltda no importe de R$
14.506,10, bem como do trabalho sem vínculo empregatício, inerente ao transporte de
carga (combustíveis), cujos valores tributáveis recebidos (já considerados os 40%
previstos na legislação) corresponderam a: R$ 8.385,89 do Posto Riacho Ltda; R$
9.808,80 do Auto Posto Britto”s; R$ 2.519,20 do Auto Posto Jarabritto°s Ltda; e R$
9.380,00 do Posto ET Ltda. Salienta o sujeito passivo que três das mencionadas fontes
(Posto Britto°s, Posto ET e Posto Riacho) equivocaram-se quando do preenchimento
das respectivas DIRF°s, tendo informado à Receita Federal os rendimentos brutos dos
fretes pagos ao suplicante, em vez de apenas os tributáveis, equivalentes a 40% do
total; contudo, novas DIRF°s foram apresentadas, saneando a questão.
Em continuidade, o notificado alega que não recebeu a intimação a que faz
referência a autoridade lançadora, tanto é assim que consta nos sistemas da Receita
Federal a sua devolução à remetente. Dessa forma, o impugnante se viu privado da
oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários, entendendo, ainda, em face do
ocorrido, ser incabível a aplicação da multa de ofício.
Em relação aos rendimentos advindos do transporte de carga, o interessado
revela que os documentos colacionados aos autos demonstram pleno atendimento aos
requisitos estampados no art. 47, I, do RIR/1999. Nesse sentido e aludindo ao
princípio da eventualidade, o contribuinte aduziu que somente não poderia ser
tributado na forma estabelecida no indigitado dispositivo, se houvesse sua equiparação
à pessoa jurídica; e, se tal ocorresse, a exação se daria nos termos definidos para a
espécie.
Por fim, requer o impugnante, no caso de a documentação colacionada ser
considerada insuficiente, a realização de diligências nas quatro empresas das quais
recebeu rendimentos no ano calendário 2003, o que se justifica ante a eventual
necessidade de se comprovar na fonte, a origem e os valores exatos que foram pagos
ou creditados no referido período.
Para amparo de suas alegações, fez colacionar os documentos de fls. 11/ 133.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Saliente-se que a parcela incontroversa corresponde a admissão, por parte do
contribuinte, de omissão de rendimentos no valor de R$ 17.090,35, resultante das
importâncias que alega haver percebido da fonte pagadora Posto Riacho Ltda, no total
de R$ 22.891,99 do qual declarou R$ 5.802,44.
Num tomo inicial da análise dos itens combatidos, mister esclarecer ao
interessado que, embora não houvesse recebido por via postal a intimação n.
2004/606240278871040 (fl. 140), conforme suscitou mediante o documento anexado
à fl. 40, porquanto aquela fora devolvida, deu-se sim a regular intimação, nos termos
do artigo 23, §§ 1° e 2°, inciso IV, do Decreto n. 70.235/1972, alterado pelo art. 113
da Lei n. 11.196/2005, por meio do “EDITAL MALHA FISCAL IRPF N° 00006 DE
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000821/2008-91

SETEMBRO DE 2007”, cuja cópia se encontra às fls. 141/142, com a ciência fixada
em 19/09/2007.
Em assim sendo, não há reparo a fazer no conteúdo da notificação de
lançamento, à fl. 164, quando dispôs: “Em decorrência do contribuinte, regularmente
intimado, não ter atendido a Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento
de oficio,...”.
De toda sorte, a falta de entrega da documentação requerida naquela
oportunidade, pode ser suprida na fase impugnatória. Nesse sentido, saliente-se que o
teor da defesa apresentada e os documentos que a instruíram são provas cabais do
pleno exercício, por parte do notificado, do direito ao contraditório.
Para exame do mérito da parcela da omissão de rendimentos contraditada,
importa revelar o conteúdo do art. 47, I, do RIR/1999:
(...)
Aduziu o interessado que, com exceção dos rendimentos do trabalho assalariado
recebidos do Posto Riacho Ltda, os valores percebidos de pessoas jurídicas
corresponderam a rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte de
carga (combustíveis).
De fato, o contribuinte no período em exame (ano calendário 2003) era
arrendatário (leasing) de um caminhão tanque ~ Ford Cargo 1415, 1998/1998, placa
GVK- 9525 -, de acordo com o que instruem os documentos de fls. 44/45. A posse do
veículo, contudo, não significa, por si só, que o interessado prestasse serviços de
carga. Nesse propósito, entende-se que a colação das notas fiscais de saída de
combustíveis, às fls. 46/ 133, emitidas pela Petrobrás Distribuidora S/A e por
destinatárias: Auto Posto Britto”s Ltda; Posto ET Ltda; e Posto Riacho Ltda, com o
uso do citado veículo para o transporte, não se prestam à confirmação da hipótese
legal.
Frise-se que em todas aquelas notas fiscais identifica-se que no local do
“nome/razão social do transportador” consta a menção: “TRANSPORTADOR
PRÓPRIO”. Adite-se que o impugnante não apresentou qualquer documento alusivo à
percepção de valores a título dos pretensos fretes nem sequer demonstrou quem
foi(ram) o(s) respectivo(s) motorista(s).
Na declaração de bens e direitos da DIRPF/2004, às fls. 145 (verso) e 146
(anverso), resta patente a participação do notificado no capital de todas as pessoas
jurídicas para as quais alegou haver realizado transporte de carga: Auto Posto Britto°s
Ltda, Auto Posto Jarabritto Ltda, Auto Posto ET Ltda e Posto Riacho Ltda, sendo que
para esta, inclusive, detém, ainda, o cargo de gerente como empregado (CTPS, fls.
41/42).
Mediante os dados dispostos, entende este relator que o veículo placa GVK-
9525, em que pese o arrendamento mercantil estar em nome do contribuinte, constitui-
se em veículo de uso da rede de abastecimento de combustíveis da qual o interessado é
detentor de capital e, presumivelmente, gerencia; logo, os rendimentos tributáveis por
ele percebidos não são afetos à tributação prevista no art. 47, 1, do RIR/1999.
Por outro lado, também não há que se falar em equiparação do interessado à
pessoa jurídica aos moldes do art. 150, § 1°, II, do RIR/1999, uma vez que não se deu
qualquer prova de que os rendimentos registrados em DIRF pelas fontes pagadoras
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000821/2008-91

fossem atinentes ao transporte de carga, havendo, nesse escopo, apenas meras
alegações do interessado. A percepção dos aludidos valores, já que inexistente a prova
da sua natureza, acarreta a inferência de que se deu em razão de pró-labore, só que, no
caso em tela, de forma indevida, buscou-se uma incidência mais benéfica, com a
redução dos rendimentos tributáveis a serem considerados.
As retificações em DIRF das pessoas jurídicas Auto Posto Britto”s Ltda, Posto
ET Ltda e Posto Riacho Ltda, realizadas entre os dias 10 e 11/01/2008, atinentes ao
período base 2003, bem demonstram que foram confeccionadas apenas para sustentar
as alegações que seriam posteriormente produzidas pelo impugnante. De toda sorte,
compreendeu-se por este voto, à luz dos elementos que compõem os autos, que os
rendimentos em pauta não são decorrentes do transporte de carga; logo, integralmente
tributáveis, daí as alusivas alterações não interferirem no entendimento manifesto,
mormente considerando-se o escopo de ação que o interessado desenvolve perante as
indigitadas empresas.
A multa de ofício de 75%, nos termos dispostos no art. 44 da Lei n.
9.430/1996, com a redação dada pela Lei n. 11.488/2007, corresponde à medida
prevista para a infração cometida pelo notificado. Ressalte-se que essa sanção não se
deu por ausência de resposta à intimação, porquanto, nesse caso, a multa seria de
l12,5%, de acordo com a redação atualizada do § 2°, I, do precitado artigo.
Ao término de sua impugnação, o sujeito passivo requereu a realização de
diligência perante as quatro pessoas jurídicas das quais percebeu rendimentos,
motivando-a em razão da eventual necessidade de se comprovar na fonte, a origem e
os valores exatos que foram pagos ou creditados ao contribuinte no ano calendário de
2003. Ora, os dados que constaram dos comprovantes de rendimentos e nas DIRF
elaborados na época oportuna, sem sombra de dúvida, melhor retratam os rendimentos
percebidos pelo impugnante. A mera adução de que tais valores foram decorrentes do
transporte de carga não se sustenta por ser a situação argüida carente de qualquer
verossimilhança.
A - A diligência requerida buscaria apenas documentação e informações que
estariam ao alcance do próprio impugnante, o que revela seu caráter meramente
protelatório.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 184/201), o recorrente, em síntese,
reitera o seu pedido, contrapondo os argumentos expendidos pelo julgamento de piso, e
apresenta documentos adicionais para comprovação do seu direito (e-fls. 202/251).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000821/2008-91

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor total de R$
43.946,30.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que os rendimentos são provenientes de prestação
de serviços de transporte em veiculo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, sendo tributáveis
mediante o percentual de quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de
carga, carreando para os autos as provas documentais que entendeu suficientes para provar sua
condição de empregado assalariado e de transportador autônomo.
Assevera que o i. relator, no parágrafo 7 de fl. 169-verso reconhece que o
recorrente é realmente o arrendatário (leasing) do caminhão tanque, marca Ford Cargo, placa
GVK-9525, sendo as notas fiscais em questão (fls. 46/133), colacionadas pelo impugnante, ora
recorrente, exatamente para provarem que os combustíveis ali vendidos foram transportados pelo
seu caminhão placa GVK-9525. Ao contrário do que o douto relator presumiu, tornou-se
incontroverso no processo, que o recorrente é o arrendatário do caminhão tanque e nas referidas
notas fiscais (fls. 46/133), em todas elas, no mesmo espaço destinado a identificar o
transportador, consta, também, que o FRETE É POR CONTA DO DESTINATÁRIO (2) e a
placa do veículo: GVK-9525. O simples fato da Petrobrás Distribuidora S. A. ter omitido o nome
do motorista nas notas fiscais por ela emitidas (fls. 46/133), não tem o condão de afastar a
realidade fática incontestável.
Informa, ainda, que encontram-se nos autos os informes de rendimentos e as
DIRF retificadoras, que mostram inequivocamente quais rendimentos originaram-se de trabalho
assalariado e quais foram provenientes de trabalho sem vínculo empregatício e que igualmente,
provou que essas empresas pagaram a ele os fretes respectivos, oferecidos à tributação em sua
declaração de ajuste anual do exercício de 2004/2003 e que, espontaneamente, recolheu o
imposto suplementar por ele considerado incontroverso, não havendo como negar ao recorrente o
direito de ter os seus rendimentos provenientes de fretes serem tributados de conformidade com
o preconizado no art. 47, inciso I, do Decreto n° 3.000/1999 (RIR), ou seja, a base de cálculo a
razão de 40% (quarenta por cento) do rendimento total, decorrente do transporte de carga.
Diz que diante do indeferimento do pedido de diligências, viu-se obrigado a
colacionar novos documentos, que provam cabalmente estarem configurados os pressupostos que
o habilitam a usufruir da forma de tributação preconizada no art. 47, inciso I, do RIRI99.
Afirma, ainda, que a titularidade das cotas de capital das 4 (quatro) empresas,
faltou explicitar que, apesar disso, elas pertenciam à sua esposa, lapso que ele reconhece. Quem
realmente é sócia de todas essas empresas, pertencentes ao mesmo grupo familiar (três irmãos:
Mauro Sérgio Nery Brito, Paulo Francisco de Brito e Regina Lúcia de Brito Barros), é a sua
esposa (cônjuge), REGINA LÚCIA DE BRITO BARROS, inscrita no CPF sob n° 023.712.226-
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000821/2008-91

07, conforme provam os documentos juntados, sendo a razão das quotas de capital constarem na
declaração de bens do recorrente resulta do fato de que a sua esposa, Regina Lúcia de Brito
Barros, no exercício de 2004, ano-calendário 2003, apresentou sua Declaração de Ajuste Anual
em separado, nela informando: o mesmo endereço do recorrente; a declaração em separado; e
que seus bens comuns foram incluídos na declaração de bens do marido, ora recorrente.
De início, convém reproduzir o relatado na descrição dos fatos e enquadramento
legal da presente autuação (e-fls. 167).
Não atendeu a intimação. Não comprovou tratar-se de rendimentos do trabalho
individual no transporte de carga.
A matéria é tratada pelo artigo 47 do RIR/99, legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
O interessado colacionou aos autos, juntamente com sua peça impugnatória: i)
Comprovantes de rendimentos e DIRF retificadoras (e-fls. 22/40); ii) CTPS (e-fls. 43/44); iii)
Documentos do veículo (e-fls. 45/47); e iv) Notas fiscais (e-fls.48/135).
Conjuntamente ao seu recurso voluntário adicionou os seguintes documentos: i)
Contratos de prestação de serviços de transporte rodoviário de carga (e-fls. 202/209); ii) Notas
Fiscais (e-fls. 210/224); iii) Certidão de casamento(e-fls. 225); iv) Contratos sociais das pessoas
jurídicas envolvidas (e-fls. 225/247); v) Certidões JUCEMG (e-fls. 248/251); e vi) DIRPF,
exercício 2004, de Regina Lúcia de Brito Barros (e-fls. 252/254).
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que ficou sobejamente
comprovado que assiste razão ao interessado.
Isto posto, voto pela revisão da base de cálculo da presente autuação, excluindo da
mesma os seguintes valores, tidos como omitidos:
- Auto Posto Britto’s LTDA., R$ 14. 714,00;
- Posto ET LTDA., R$ 14.070,00; e
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000821/2008-91

- Posto Riacho LTDA., R$ 15.162,30.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital